Tribunal: STF
Processo: ARE 1405190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO RESCISÓRIA. A 22ª Câmara Cível confirmou sentença de procedência quanto à determinação para que o PREVI-RIO procedesse à incorporação da Gratificação de Desempenho de Produtividade aos vencimentos da servidora, ora ré, com a incidência do adicional por tempo de serviço sobre a verba, bem como pagar as diferenças referentes às prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal. Nesta ação rescisória, o instituto PREVI-RIO, alega que a Gratificação de Desempenho de Produtividade não tem caráter genérico nem natureza de vencimento, motivo pelo qual não pode ser incorporada nem utilizada como base de cálculo para adicional por tempo de serviço. Na ação originária foi exatamente essa a tese que utilizou em sua defesa. Por se tratar de matéria que já foi debatida na ação originária, incabível nova discussão em ação rescisória. A coisa julgada material impede nova discussão a respeito de matéria já decidida. Notese que a 22ª Câmara Cível concluiu expressamente que “o réu não comprovou ter realizado a avaliação de desempenho prevista em lei, realizando o pagamento da gratificação de desempenho indistintamente a todos os servidores, razão pela qual não possui caráter pro labore faciendo, não sendo caso de aplicação do disposto no artigo 11 da Lei nº 2.506/96”. Precedente idêntico desta Seção Cível. A ação originária tramitou em estrito respeito aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, não havendo vícios rescisórios a justificar a rescisão do julgado. Assim, o pedido desta ação rescisória deve ser julgado improcedente, prevalecendo o Princípio da Segurança Jurídica e o prestígio à estabilidade das decisões judiciais. Prejudicado o Agravo Interno. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e "c"; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente